Tribunal: STF
Processo: ARE 1323878
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    Implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanecendo o servidor em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência (art. 40, § 19, da CF/88) desde então, independente de requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal para fins de pagamento.” (eDOC 5, p. 93)



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para efeito de prequestionamento. (eDOC 5, p. 126)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV, LV, 37, 40, caput, § 4º, III, e § 19, e 93, IX, da Constituição Federal. Afirma ainda violada a SV 33 e à EC 41/2003.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão violou os artigos mencionados uma vez que “não se trata de situação em que o servidor poderia ter se aposentado com tempo especial e não o fez, permanecendo trabalhando, mas sim, situação em que a parte se aposentou e agora pretende, após a contagem de tempo ficto, receber retroativamente o abono de permanência.” (eDOC 5, p. 159)



    A Vice-presidência do TRF-4, efetuou juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário interpostos. O recurso extraordinário não foi admitido, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento fixado no tema 339 da repercussão geral. Quanto aos demais aspectos, o recurso teve seu seguimento negado por demandar a análise prévia de legislação infraconstitucional. (eDOC 5, p. 214)



    Em 21.6.2021, foi determinado o retorno do autos à Origem para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil (temas 339, 660, 942). (eDOC 8)



    Devolvidos os autos ao TRF-4, a Vice Presidência assim se manifestou:



    “(...) 



    Caso em que, remetidos os autos ao STF por conta de agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, aquela Corte determinou o retorno do processo a este Regional, para que, em razão da afetação de recursos ao regime da repercussão geral (Temas 339, 660 e 942), fosse observado o procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC / 543-C, § 7º, do CPC/1973. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. . Implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanecendo o servidor em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência (art. 40, § 19, da CF/88) desde então, independente de requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal para fins de pagamento.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Tema STF 888 - É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Quanto à aplicação, determinada pelo STF, do Tema 942, verifica-se que a matéria em questão é estranha aos autos, sendo aplicável, em substituição, o Tema 888. 



    Verifica-se, entretanto, que o recurso extraordinário também abrange outras matérias distintas daquela analisada pelo STF nos Temas acima referidos, razão porque ratifico o juízo de admissibilidade anterior. Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto do recurso, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso quanto aos temas indicados e determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, quanto ao remanescente, nos termos do art. 1.041 do CPC.” (eDOC 373, p. 2) (grifei)



    Opostos embargos de declaração não foram conhecidos, sendo determinado o envio dos autos a esta Corte. (eDOC 390)



    O Ministério Público Federal, em parecer ofertado pela Subprocuradora-Geral da República Claúdia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FINS DE CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MAS RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA PELO TRF/4. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RETROATIVIDADE DO PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO PARA QUE SEJA PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.” (eDOC 451, ID: 5482986a)



    É o relatório.



    Decido. 



    Tendo em vista a aplicação, na origem, do entendimento firmado nos temas 339 e 660, e 888, deixo de conhecer o recurso nos pontos já decididos.



    Desse modo, subsiste para ser julgado por essa Corte as questões relacionadas ao termo a quo do abono de permanência - se o seu pagamento é devido a partir data da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária, como decidido pelo acórdão impugnado, ou da data do requerimento administrativo, como pretendido pelo recorrente.



    O Tribunal de origem, ao examinar os autos, entendeu que o recorrido faz jus ao seu recebimento desde o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A questão trazida à apreciação judicial diz respeito à possibilidade de de declaração do direito à contagem de tempo especial para fins de reconhecimento do direito ao abono-permanência, com o pagamento dos valores respectivos. 



    O juízo a quo, verificando que, em 18/07/2009, o autor completou 25 anos de exercício de atividade especial, necessários para a concessão do benefício de aposentadoria especial, concluiu que este faz jus ao recebimento do abono permanência, devendo o pagamento ser feito a partir dos cinco anos anteriores à propositura da ação judicial. 



    (…)



    O abono de permanência é uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Logo, tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para a aposentadoria, é imperativo reconhecer que o servidor possui direito às parcelas do abono desde a data em que implementou os aludidos requisitos, respeitada a prescrição quinquenal. 



    (…)



    Portanto, visto que foi protocolado pedido administrativo de concessão do respectivo abono em 22/10/2015, e que a própria administração reconheceu que o autor fazia jus à aposentadoria especial, é devido o abono de permanência desde da data em que completos os 25 anos de trabalho especial (18/07/2009), mas com efeitos financeiros limitados aos 5 anos que antecedem o requerimento administrativo, ou seja 22/10/2010.” (eDOC 5, p. 96-101)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que é desnecessário o requerimento administrativo para recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1349428 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.11.2022 – grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.222.206-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.3.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente